Tribunal: TJDFT
Processo: 0746946-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746946-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUANA DOS SANTOS GODOY RAMOS IMPETRADO: AO(À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por LUANA DOS SANTOS GODOY RAMOS contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante informou que teve negada sua posse no cargo efetivo de professor de educação básica – atividades (cargo 403), da Carreira Magistério Público, devido à ausência de diploma registrado, a despeito de possuir licenciatura em pedagogia obtida em Instituição de Ensino Superior devidamente credenciada e de ter apresentado declaração de conclusão de curso e histórico, não aceitos pela autoridade coatora. Requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para que fosse determinado à Secretária de Educação do Distrito Federal que, mediante a apresentação de declaração de conclusão de curso (certidão) e histórico escolar, assegurasse a posse imediata da candidata impetrante no cargo pretendido para o qual restou aprovada ou, subsidiariamente, reservasse a vaga até o trânsito em julgado de acórdão a ser proferido nos presentes autos. A liminar foi deferida na decisão de ID 66403105, nos seguintes termos: Diante do exposto, em análise perfunctória, DEFIRO a medida liminar, para, suspendendo os efeitos do ato coator, determinar que a Administração Pública receba o histórico escolar e o certificado de conclusão de curso da candidata impetrante como documentos de conteúdo equivalente ao diploma, exigido como requisito no item n. 1.2.4, alínea a, do Edital n. 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a fim de que seja empossada no cargo efetivo de professor de educação básica – atividades (cargo 403). Solicite-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Em 11/12/2024 a autoridade coatora prestou informações e, sobre o cumprimento da decisão proferida em sede liminar, ressaltou o seguinte (ID 67202289 - Pág. 3): "IV. Do Cumprimento da Decisão Judicial 22. Em estrito cumprimento ao que foi determinado pelo Poder Judiciário, esta Pasta assegurará à autora a posse sub judice no concurso público de Professor de Educação Básica - Atividades. De acordo com o parágrafo 1o do artigo 17 da Lei Complementar no 840, de 2011, o ato de posse deverá ser realizado no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação do ato de nomeação. 23. Nesse contexto, foi encaminhado o Ofício no 1512/2024 (157538299) à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com a solicitação de que, em virtude da revogação administrativa da nomeação da autora, seja expedido um novo ato de nomeação a seu favor. Após a publicação dos atos correspondentes, serão iniciados os procedimentos necessários para efetivar a posse da autora, conforme as disposições legais e regulamentares aplicáveis". No entanto, a impetrante manifestou-se nos autos informando que, passados mais de 30 dias desde o deferimento da liminar, esta não havia sido cumprida pela autoridade coatora (ID’s 67578514, 67578515, 67578517). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme relatado, foi deferida liminar neste Mandado de Segurança, determinando-se que o impetrado recebesse o histórico escolar e o certificado de conclusão de curso da candidata impetrante como documentos equivalentes ao diploma, a fim de empossá-la no cargo efetivo de professor de educação básica – atividades (cargo 403). A autoridade coatora foi notificada da decisão em 22/11/2024, conforme certidão de ID 66552030, e, em 11/12/2024, prestou informações nestes autos (ID 67202289). Na ocasião, após tecer razões de defesa, informou que cumpriria a determinação, já tendo encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para que fosse expedido novo ato de nomeação em favor da impetrante. Esclareceu, ainda, que o ato de posse seria realizado no prazo de trinta dias, contados a partir da publicação do ato de nomeação. Considerado o transcurso de mais de 30 dias desde a ciência, pela autoridade coatora, da concessão da liminar neste mandado de segurança, bem como a notícia da impetrante de que, ao menos até 23/12/2024, a decisão não havia sido cumprida, intime-se a autoridade impetrada para que demonstre o cumprimento da liminar, ao menos quanto ao ato de nomeação, sob pena de fixação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. Intime-se a impetrante para que, igualmente, informe se houve o cumprimento da decisão liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator